Tribunal: TJDFT
Processo: 0707806-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707806-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, MARIA DO CARMO VIEIRA CAIRES, MARIA DO SOCORRO BALDOINO MOURA MACEDO, MARIA DO SOCORRO CIPRIANO RESENDE, MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI VIEIRA, MARIA DO SOCORRO DE A. E SILVA, MARIA DO SOCORRO DE SOUSA EUFRAUZINO, MARIA DO SOCORRO VERAS CONSTANTINO, MARIA DO SOCORRO VILACA VARGAS DE MEDEIROS, MARIA DOS REMEDIOS MESQUITA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL e outros em face do acórdão de ID 61020541. Ao embargado, para manifestação no prazo legal, nos termos dos artigos 183 e 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator